Tribunal: TJPA
Processo: 0001007-57.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001007-57.2015.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, DE OFÍCIO, PELO JUIZ
A QUO
. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR. RECURSO CABÍVEL. CORREIÇÃO PARCIAL. CONHECIMENTO DO APELO ANTE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MÉRITO. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPL,
EX OFFICIO
, PELO JUÍZO DE 1º GRAU. VIOLAÇÃO AO ART. 129, INCISO I, DA CF/88.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim, a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

2. A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Sob tal prisma, o
dominus litis
, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário, o que impõe a anulação da decisão de arquivamento do IPL, determinando-se o prosseguimento das investigações acerca do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que determinou, de ofício, o arquivamento do inquérito policial n.º 164/2009.000048-1), instaurado para apuração do crime de homicídio cometido no ano de 2009 contra Milton Xavier dos Santos, com fundamento no excesso de prazo na persecução criminal, iniciada há significativo lapso temporal.

Na data de 11.03.2015, a autoridade policial daquela Comarca, dado o encerramento do prazo de conclusão do inquérito policial, determinou a remessa do IPL ao Juízo, no estágio em que se encontrava, para, após devida análise pelo Judiciário local, fossem os autos devolvidos àquela Delegacia, para prosseguimento das investigações e diligências necessárias a serem requeridas.

Instado a se manifestar, o RMP de 1º grau, em 22.04.2015, nada opôs ao pedido de prorrogação do prazo de conclusão do IPL.

Em 10.08.2015, o Juízo
a quo
determinou a devolução dos autos à Delegacia de Polícia local, para conclusão do inquérito policial.

Na data de 29.04.2019, após os autos terem sido remetidos da Delegacia para a Vara Única de São Domingos do Capim, a Diretora de Secretaria remeteu-os ao RMP, o qual requereu sua devolução à DEPOL local, com a finalidade de proceder às diligências outrora requeridas e não cumpridas. Tal providência foi tomada em 28.06.2019.

Posteriormente, os autos foram conclusos ao Juízo em 17.12.2020, tendo a magistrada
a quo,
em 18.12.2020, determinado,
ex officio
, o arquivamento das investigações, considerando o decurso de tempo transcorrido, sem oferecimento da denúncia.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando, em suas
razões
, pela
anulação da decisão que determinou de ofício o arquivamento do inquérito policial
, sem manifestação do
dominus litis,
ao qual é assegurada constitucionalmente a
persecutio criminis
.

Não houve o oferecimento de contrarrazões, uma vez que sequer houve indiciamento de algum indivíduo pela autoridade policial.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Ab initio
,
preliminarmente
, cumpre salientar que
o meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim a correição parcial criminal
, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga.

A
vexata quaestio
consiste em esclarecer se o juízo processante pode determinar o arquivamento, de ofício, do procedimento inquisitório, em razão da razoável duração do processo.

Destarte, o IPL é procedimento de natureza administrativa, presidido por uma autoridade policial, a quem é atribuída a constituição de um conjunto probatório suficiente à formação do convencimento da acusação. Assim, ciente o
dominus litis
dos elementos da investigação, opinará pelo arquivamento do feito ou pela instauração da ação penal, já que é dele a titularidade da ação penal, consoante previsão constitucional exposta no inciso I, do art. 129 da CF/88.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição, não cabe interferir na fase de investigação, já que tal momento refere-se à apuração de dados por meio de procedimento inquisitorial, de competência da autoridade policial para formação de conteúdo a ser apresentado ao responsável pela acusação, como órgão acusador oficial, e titular da ação penal, resultando, de tal forma, a decisão em debate, sem provocação do MP, em inversão tumultuária do feito.

É cediço que a correição parcial constitui incidente administrativo e tem por finalidade inibir condutas procedimentais abusivas, que tumultuem o andamento dos processos e prejudiquem a regularidade da administração da justiça.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia 1ª Turma de Direito Penal:

PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10383375, 10383375, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACATAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10142788, 10142788, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)

Dito isso, tratando-se o caso de
error in procedendo
, passível de correição parcial e, não, de apelação criminal, aplicando-se o disposto no art. 579 do CPP, considerando o
princípio da fungibilidade recursal
,
recebo o recurso em tela como CORREIÇÃO PARCIAL
.

Pois bem.

Consoante ao norte referido, o instrumento da correição parcial visa a resolução de erros ou abusos que importem inversão tumultuária de atos, quando não existir recurso ordinário próprio em lei.

Como cediço, erro é o inequívoco desvio de procedimento, bem como a grosseira desatenção à ordem normal de tramitação do feito, enquanto o abuso corresponde ao uso excessivo ou imoderado de poderes.

A propósito é o disposto no art. 268 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

Além do mais, tratando-se a matéria controvertida de natureza penal, é das Turmas de Direito Penal a competência para processamento da correição, nos termos do parágrafo único do art. 270, do RITJE/PA.

No caso, conforme já esclarecido, trata-se de inquérito policial instaurado para apuração de suposta prática do crime de homicídio qualificado, perpetrado contra a vítima Luís Antônio da Silva Bonfim.

Não obstante, a magistrada
a quo
determinou o arquivamento do inquérito policial, na íntegra, nos seguintes termos:

“Não observo fundamento para manutenção do feito em tramitação, sendo que a extinção do feito e, em poucas palavras, uma aplicação prática do princípio da eficiência processual (artigo 3º, do Código de Processo Penal – CPP c/c artigo 8º, do Código de Processo Civil – CPC).

(...)

Com efeito, a persecução criminal já não se justifica, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado, (...).”

A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.

Sob tal prisma, o
dominus litis
, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela autoridade policial ou pelo Poder Judiciário.

Assim é a dicção do art. 28 do CPP, veja-se:

Art. 28 - Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

A propósito, também é a Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

Súmula 524 do STF: Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.

A que se pode notar, a decisão combatida deixou de observar o disposto na lei processual penal, restando caracterizado, portanto, o
error in procedendo
a ensejar o acolhimento do pleito ministerial.

Nessa senda de raciocínio:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que compete ao Ministério Público, na condição de dominus litis, promover a ação penal pública, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do 'jus persequendi'. Portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento de inquérito ou peças de informação. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.288.537/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 20/10/2017.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a decisão
a quo
de arquivamento do IPL, determinando o prosseguimento das investigações acerca da morte da vítima Milton Xavier dos Santos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023